Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONVERSÃO DEAPOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. ENFERMIDADE NÃO CONSTANTE DA LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Com amparo nas conclusões do laudo pericial, não restou comprovado que a patologia apresentada pelo autor se enquadra nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Desse modo, não se evidencia o direito à conversão da aposentadoria proporcional do autor em aposentadoria integral.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.